Tribunal: TJDFT
Processo: 0052117-40.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052117-40.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: IEDA DA SILVA MELO, HUDSON DA SILVA MELO, WALDIRENE MELO DE SOUZA, JAILSON DA SILVA MELO, LUCIELE DUTRA DA SILVA MELO, WALKYRIA CRISTINA DA SILVA MELO BRITO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator